Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713863-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo AYUME SMIHARA DE OLIVEIRA, com pedido liminar, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido contra TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO que extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de citação (ID 191250761, dos autos de origem). A decisão foi objeto de embargos declaratórios, porém, rejeitados nos termos da decisão de ID 191653948, dos autos de origem. Nas razões do recurso, afirma que a decisão agravada incorreu em erro porque consoante o art. 261, §2o, do CPC, e art. 21 da Portaria Conjunta n. 83 do TJDFT, a responsabilidade pela comunicação ao juízo deprecante sobre todos os atos é do juízo deprecado. Relata que, em observância ao princípio da cooperação, a comunicação pelo advogado dos atos ao juízo deprecante é mera liberalidade. Relata que deixou de prestar as últimas informações ao juízo deprecante, quando já cumpridas todas as intimações anteriores que versam sobre o cumprimento da carta precatória. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela cassação da decisão agravada. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O juiz de primeira instância extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica porque a exequente/agravante deixou de comprovar o prosseguimento da carta precatória que visava a citação dos devedores, embora intimada. Ao compulsar os autos, verifica-se que foi expedida carta precatória n. 0833545-45.2023.8.15.2001, distribuída em junho/2023, para fins de citação dos agravados (ID 179216385). Contudo, foi devolvida sem cumprimento pelo oficial de justiça, em 07/11/2023, por ausência do pagamento da diligência, bem como por estar em desacordo com a Resolução 36/2013 TJPB, conforme certidão ID 189383079, p. 7/8. Em 23/11/2023, a agravante efetuou o recolhimento das custas de locomoção e solicitou o desentranhamento do mandado para cumprimento (ID 189383079, p. 4/6). Entretanto, a carta precatória retornou sem o devido cumprimento, conforme consta da certidão do oficial de justiça (José do Egito/TJPB): Certifico para os devidos fins, que deixei de cumprir o presente mandado em virtude de não localizar a parte mencionada, já que por diversas vezes, ter me dirigido ao local de trabalho Assembleia Legislativa, e não o encontrando. Dou fé. Em 20/03/2024. Presume-se, pois, que a referida certidão se refere à citação de José Wilson Santiago Filho, em razão do endereço (Praça João Pessoa, Gab. José W. S. Filho). Porém, não há notícia de diligência para citação de William Ramos Alves de Oliveira. O art. 26, §§ 2o e 3o, do CPC prevê que expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Pelo relatado, é forçoso concluir que a agravante deixou de acompanhar o cumprimento das diligências no juízo destinatário, bem como deixou de informar o juiz da causa sobre o andamento da carta precatória (ID 189626510, ID 189526871, ID 185499259), o que motivou a extinção do incidente por ausência do pressuposto essencial, citação. É dever da agravante promover a citação do réu, conforme dispõe os §§ 2o e 3o, art. 219 do CPC. Assim, considerando a excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica, a citação pessoal do sócio ou da pessoa jurídica constitui requisito essencial, como meio de garantir o contraditório e a ampla, antes de determinada a desconsideração da personalidade jurídica (art. 135 e 136 do CPC). Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, a saber, a probabilidade do direito e o risco de dano iminente, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator